Tribunal: TJBA
Processo: 8153442-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153442-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZENIO AMARO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA, GRASIELA MOTA MATOS

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇAS DE SEGURO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APARTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO CARACTERIZADA VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegada contratação não consentida de seguro prestamista vinculado a empréstimo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, com restrição à liberdade do consumidor, configurando prática abusiva que ensejaria a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, considerando que
o recurso interposto impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, lastreando a pretensão de reforma da sentença na abusividade da conduta da apelada em omitir informações no momento da contratação.

4. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, firmou tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5. No caso concreto, a contratação do seguro prestamista foi realizada mediante instrumento apartado do contrato de empréstimo, com caráter facultativo, não havendo evidência de que sua aquisição foi condição para a conclusão do negócio jurídico principal.

6. Nessa linha, a ré desincumbiu-
se
do ônus de provar a livre contratação do serviço,

de modo que se revela acertada a conclusão da sentença
a respeito da regularidade da
s
cobrança
s
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153442-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ZENIO AMARO DOS SANTOS FILHO
e como apelado
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20